Tribunal: TJSP
Processo: 1073442-51.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Criança com leucemia, falecida no curso da demanda e substituída pelos representantes legais – Cobertura do tratamento negada pela operadora – Procedência – Insurgência das corrés – Descabimento – Legitimidade passiva – Jurisprudência desta Corte que reconhece a solidariedade das pessoas jurídicas pertencentes ao aglomerado Unimed, pelo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Criança com leucemia, falecida no curso da demanda e substituída pelos representantes legais – Cobertura do tratamento negada pela operadora – Procedência – Insurgência das corrés – Descabimento – Legitimidade passiva – Jurisprudência desta Corte que reconhece a solidariedade das pessoas jurídicas pertencentes ao aglomerado Unimed, pelo fato de integrarem grupo de mesmo interesse a área de atuação – Preliminar afastada – Operadora que não informou os coautores sobre a existência de hospitais que entendia aptos a tratarem o menor dentro de sua rede credenciada – Situação de urgência – Indicações de nosocômios que cuidam de crianças com câncer infantil que só foram feitas após o ajuizamento da demanda – Indicações que, de todo modo, demonstraram a inexistência de estabelecimentos aptos a cuidarem do menor dentro da rede credenciada – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073442-51.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED BELO
HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados BRUNO
FERNANDES LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ALINE DE FREITAS
SANTOS FERNANDES e CRISTIANO FIGUEIREDO LIMA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Eduardo Barbosa Belisário Campos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No 2020/31840
Apelação Cível No 1073442-51.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
Apelantes: Central Nacional Unimed Cooperativa Central e Unimed Belo Horizonte
Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados: Bruno Fernandes Lima, Aline de Freitas Santos Fernandes e Cristiano
Figueiredo Lima
Interessados: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libânes, Unimed do
Estado de São Paulo-Federação Estadual das Cooperativas Médicas, Unimed Seguros
Saúde S/A e Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
OBRIGAÇÃO DE FAZER Plano de assistência à saúde
Criança com leucemia, falecida no curso da demanda e
substituída pelos representantes legais
Cobertura do
tratamento negada pela operadora Procedência Insurgência
das corrés
Descabimento
Legitimidade passiva

Jurisprudência desta Corte que reconhece a solidariedade das
pessoas jurídicas pertencentes ao aglomerado Unimed, pelo
fato de integrarem grupo de mesmo interesse a área de atuação
Preliminar afastada
Operadora que não informou os
coautores sobre a existência de hospitais que entendia aptos a
tratarem o menor dentro de sua rede credenciada Situação de
urgência Indicações de nosocômios que cuidam de crianças
com câncer infantil que só foram feitas após o ajuizamento da
demanda Indicações que, de todo modo, demonstraram a
inexistência de estabelecimentos aptos a cuidarem do menor
dentro da rede credenciada RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls.
1754/1761, que julgou procedente a ação cominatória, movida por
BRUNO FERNANDES LIMA em desfavor de UNIMED BELO
HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL
NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL.
O dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
3
“JULGO PROCEDENTE o pedido da ação principal para
CONDENAR as rés na obrigação de promoverem o integral
custeio do tratamento médico prescrito ao autor, realizado no
Hospital Sírio Libanês, conforme recomendação médica as fls.
113/114.
Arcarão as rés com o pagamento de honorários advocatícios da
parte autora, que arbitro em 10% do valor da causa.
Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação em apenso
movida por UNIMED BELO HORIZONTE - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO em face de HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS -
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL
SIRIO LIBANES.
Arcará
a
autora
UNIMED
BELO
HORIZONTE
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o pagamento
honorários advocatícios da parte requerida HOSPITAL SÍRIO
LIBANÊS - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS
HOSPITAL SIRIO LIBANES que arbitro em 10% do valor da
causa.”.
Embargos de declaração da corré Unimed Belo
Horizonte rejeitados (fls. 1839).
Apela a corré Central Unimed (fls. 1767/1795),
sustentando a reforma do julgado. Em suas razões, aduz, preliminarmente,
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez
que o Apelado não é usuário e nem beneficiário da Central Nacional
Unimed. Explica que as diversas Unimeds são independentes, nos termos
da Lei no 5.764/71 Lei do Cooperativismo. Cita o REsp no 1.140.107-PR
e outros precedentes do Tribunal Bandeirante e argumenta que a
solidariedade não se presume, uma vez que decorre de lei ou de contrato,
não estando presentes os comandos do art. 265 do Código Civil. Pede que
seja reconhecida sua ilegitimidade com base nos artigos 17, 330, II e 485,
VI do Código de Processo Civil.
No mérito, diz que não celebrou o contrato e que nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
4
recebeu qualquer mensalidade. Cita o princípio da relatividade das
convenções e diz que sequer tem ciência do conteúdo do contrato. Afirma
que a Lei no 5.764/71 não criou “um sistema inovador que máscara um
grupo econômico, criado ardilosamente sob a denominação de
cooperativas” e que “não existe qualquer forma societária de holding,
com controladora e controlada”. Explica que “o intercâmbio existente
entre as operadoras Unimed's (singulares e federações) detém natureza
contratual.”. Registra que “toda autorização ou negativa é feita pela
Unimed contratada pelo usuário (no caso UNIMED BELO HORIZONTE)
e a Unimed local, executora do serviço, atua como mera mandatária,
repassando toda a cobrança para a Unimed contratada. Trata-se de
contrato que gera simples relações operacionais.”
Prequestiona os arts. 17, 330, inciso II, 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil; 265 do Código Civil, e 6o, I, II e II da Lei n°
5.764/71.
Preparo (fls. 1796/1797).
Dada a oportunidade de contrariedade (fls. 1841), o
recurso foi contrarrazoado (fls. 1847/1851).
Apela a corré Unimed Belo Horizonte (fls. 1853/1868),
sustentando a reforma do julgado. Em suas razões, aduz que a sentença
viola a abrangência da cobertura territorial estabelecida na cláusula
terceira do contrato. Afirma que do contrato estavam excluídos hospitais e
serviços de tabela própria ou alto custo (cláusula 3.3). Anota que o autor
sabia que o hospital Sírio Libanês não era coberto (fls. 75), por ser de alto
custo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
5
Sustenta que comprovou nos autos que possui o
atendimento necessário dentro da rede credenciada tendo a parte apelada
se recusado a dele se utilizar. Cita o art. 8o, VII, da Lei no 9.656/98 que
obriga as operadoras de especificar a área geográfica coberta.
Destaca que não violou o CDC e que o dever de
informação foi cumprido, estando de boa-fé. Assevera que se trata de
contrato aleatório e que o art. 54, § 4o, do CDC permite cláusulas
restritivas. Registra que cabe exclusivamente ao Estado a obrigação de
fornecer a saúde de maneira integral. Declara que atualmente não há
harmonia entre consumidores e fornecedores, como pretende o art. 4o, III,
do CDC, mas sim o império do consumidor. Crítica a postura protetiva dos
tribunais ao consumidor.
Indica hospitais em sua credenciada que poderiam
fornecer o tratamento adequado.
Evoca o princípio do equilíbrio contratual.
Preparo (fls. 1869/1870).
Dada a oportunidade de contrariedade (fls. 1871), o
recurso foi contrarrazoado (fls. 1873/1881).
Este processo chegou ao TJ em 13/11/2019, sendo a
mim distribuído em 25/11/2019, com vista ao Ministério Público na
mesma data que deixou de se manifestar em razão da morte do autor,
conforme constatado às fls. 1740 (fls. 1888).
Nova conclusão em 06/12/2019 (fls. 1894).
É o Relatório.
Admito o recurso porque tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
6
Os recursos não prosperam.
De início, anoto que o autor menor, que faleceu em
razão de leucemia linfoide aguda (CID10-91.0) em 08/11/2017 (fls. 1740),
foi regularmente sucedido por seus herdeiros (fls. 1746).
Quanto
à
preliminar
de
ilegitimidade
passiva,
reconheço a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para a ação
e a responsabilidade solidária desta junto à Unimed Belo Horizonte.
A jurisprudência desta Corte vem decidindo que as
unidades que compõe o Sistema Nacional Unimed são integrantes de
grupo de mesmo interesse e área de atuação, sendo responsáveis solidárias
pelas obrigações que assumem perante o consumidor, nos termos do art.
7o, parágrafo único, do CDC. Em caso análogo, esta Câmara já decidiu do
seguinte modo:
“Plano de saúde A Central Nacional Unimed UNIMED e a
UNIMED Marília integram o mesmo grupo econômico
Ilegitimidade passiva afastada
Negativa de cobertura ao
atendimento do filho recém-nascido da autora durante o período
de carência do plano Inteligência do art. 12, III, "b", da Lei
9.656/98 Abusividade (artigo 51, I, IV e § 1o, I e II, do CDC)
Devido o ressarcimento dos gastos com consulta particular, mas
não a devolução da parcela do plano do menor Danos morais
configurados Valor fixado em R$ 10.000,00 que se mostra
razoável
Recursos parcialmente providos.” (Apelação no
0029248-32.2012.8.26.0344, Rel. Des. Luiz Mario Galbetti,
julgamento em 14/06/2016).
No mais, reitero os fundamentos da decisão saneadora
(fls. 1286/1287) que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Central Unimed:
“Com efeito, não obstante o contrato em questão ter sido
celebrado com a UNIMED-BH, é certo que a Unimed Paulistana,
ou suas sucessoras, estão legítimas para figurar no polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
7
da demanda.
As cooperativas, mesmo sendo autônomas, são interligadas, o
que restou patente pela própria afirmação das rés, no sentido de
que existe um sistema de intercambio, envolvendo as diversas
Unimeds.
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já firmou
entendimento de que a Unimed constitui uma única entidade,
subdividida em diversas outras, situação que acaba criando
dificuldades no que pertine à fixação das responsabilidades.
Neste sentido, o julgado da Apelação Cível n° 990.10.435848-5,
que teve como relator o Desembargador Ênio Zuliani: 'A
UNIMED DE CAMPINAS, embora afirme que apenas executa as
determinações da Unimed de origem, ou seja, da UNIMED
FESP, integra a rede de UNIMEDs, uma cooperativa que
preenche todos os graus [federação e confederação]. O convênio
que as UNIMEDs regionais e estaduais celebram para que seus
pacientes recebam assistência integral, onde se encontrarem,
constitui um plano 'interna corporis', para o qual a paciente não
interfere. Sendo beneficiária, o problema do custo se resolve por
relação interna entre as UNIMEDs, fato que descarta a questão
da ilegitimidade passiva: A UNIMED DE CAMPINAS deverá
prestar a assistência, porque assim se comprometeu em termos
estatutários com as coligadas e, no futuro, deverá exigir da outra
o reembolso. A paciente é que não poderá ficar à mercê dos
interesses internos das cooperativas" (j . em 09/12/2010).'”
Afastada a preliminar, passo ao mérito.
Com relação à rede credenciada e à área de
abrangência, é certo que no início do tratamento o autor falecido passou
por dois hospitais da rede credenciada das corrés (Vila da Serra e Centro
especializado em câncer infantil Boldrini) que, contudo, foram incapazes
de curar o menor. E durante a passagem pelo segundo hospital, foi
informado aos pais da criança que o único hospital que teria possibilidade
de curar seu filho era o Sírio-Libanês (fls. 113/114).
De outro lado, as indicações pela parte ré de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
8
hospitais que estariam aptos a oferecer o tratamento (Núcleo

Hematologia e Oncologia; Hospital São Camilo - fls. 253/254) ocorreram
tardiamente (27 e 28 de julho de 2015), quando este processo já estava em
curso (ajuizamento da ação em 23/07/2015). Vale destacar neste ponto que
a situação do menor em tenra idade (nascido em 20/08/2010 fls. 25) era
de urgência e grave.
De todo modo, as indicações são genéricas.
O Núcleo
Hematologia e Oncologia (primeira
indicação) declarou às fls. 253 que os pacientes com necessidade de
internação são encaminhados ao hospital Vila da Serra. Contudo, o menor
já havia passado pelo nosocômio Vila da Serra sem obter qualquer êxito,
tanto que encaminhado para o Centro especializado em câncer infantil
Boldrini. Ou seja, de nada valeu essa indicação.
O Hospital São Camilo (segunda indicação - fls. 254)
declarou que poderia atender o menor e também disse que o esquema
terapêutico proposto com o uso do medicamento Bortezomibe (tratamento
indicado pelo hospital Sírio-Libanês) é encorajador, ressalvando, contudo,
que seria necessária avaliação prévia do paciente. Isto é, não há uma
afirmação assertiva desse hospital embasada ao menos nos prontuários da
criança, como a emitida pelo relatório do hospital Sírio Libanês (fls.
111/112) que, inclusive, afirmou que já havia realizado o tratamento em
questão, com resultados satisfatórios, em outros pacientes.
Vale destacar que a indicação desses hospitais deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
9
ter sido realizada administrativa e previamente aos pais do menor, e não
apenas tardiamente em sede judicial. E não há provas de que houve recusa
dos sucessores de internar seu filho no hospital São Camilo que, ressalte-
se, sequer foi indicado pelos profissionais do Centro especializado em
câncer infantil Boldrini - médicos conveniados às corrés e que
acompanhavam o caso do autor original desta demanda como apto a
amparar o menor.
Se as corrés se limitaram a fazer a indicação (duvidosa)
desses hospitais apenas na fase judicial, com o ônus de sua desídia devem
arcar.
Enfim, não foi comprovado que os pais da criança
foram informados tempestivamente sobre a existência do hospital São
Camilo e, de todo modo, não foi comprovado que na rede credenciada da
corré existia nosocômio apto a fornecer o único tratamento possível ao
menor.
Desta feita, merece o édito singular ser mantido tal qual
lançado, uma vez que da reanálise do caso, a interpretação é a mesma da
sentença, cujos fundamentos transcrevo, porque os estou adotando, a teor
do art. 252 do Regimento desta Corte:
“Firmaram as partes contrato de prestação de serviços de
assistência à saúde, conhecido como 'plano de saúde' na
modalidade Unipart Flex Regional Empresarial Enfermaria (fls.
37/42).
A relação jurídica configura relação de consumo, sujeita aos
princípios e normas dispostos no Código de Defesa do
Consumidor.
O autor comprovou, através da documentação encartada aos
autos, que é portador de Leucemia Linfoblástica Aguda-B (LLA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
10
B) e que iniciou tratamento em Belo Horizonte, no Hospital Vila
da Serra, tendo sido encaminhado, a pedido da família, para o
Centro Infantil Boldrini, em Campinas, para o tratamento de
recidiva em medula óssea.
De acordo com o relatório acostado as fls. 113/114, após a
realização de diversos ciclos quimioterápicos, a doença persistiu e
o hospital no qual estava internado o autor não dispunha mais de
protocolo de tratamento, sendo recomendada a realização de
tratamento com o medicamento Bortezomib junto à equipe do
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.
É incontroverso que o Hospital Sírio Libanês não faz parte da
rede credenciada da modalidade de plano de saúde contratada
pelo autor (fls. 75), restando dúvidas quanto a obrigação, ou não,
da empresa ré custear o aludido tratamento em hospital de alto
custo não credenciado.
Em relação ao atendimento médico ou hospitalar em rede não
credenciada, é cediço que somente é admitida em casos
excepcionais, como situação de emergência ou urgência,
inexistência de alternativa viável dentro da rede credenciada e
indisponibilidade técnica da rede credenciada.
Consta no documento de fls. 113/114 que, diante da gravidade do
diagnóstico médico apresentado pelo Hospital Boldrini, foi
sugerida pela equipe médica a realização de tratamento
experimental no Hospital Sírio Libanês, como única solução
viável, naquele momento, para impedir a evolução da doença do
autor.
De acordo com o documento de fls. 123/124, o requerente enviou
notificação à ré para requerer a sua transferência para o Hospital
Sírio Libanês, destacando a urgência de início do tratamento
desenvolvido neste último em decorrência do estado grave de
saúde, sem, no entanto, receber qualquer resposta.
Não consta nos autos que a ré, diante do requerimento, tenha
oferecido ao autor lista de instituição credenciada apta a realizar o
mesmo tratamento com o medicamento Bortezomid ou opção de
tratamento alternativo.
Ainda que, após o ajuizamento da ação, a ré tenha apresentado
como opção tratamento nas instituições Núcleo de Hematologia e
Oncologia (fls. 253) e Hospital São Camilo (fls. 254), ao tempo
do ajuizamento da ação o Hospital Sírio Libanês foi apresentado
como a única alternativa disponível para realizar o tratamento
indicado para o tratamento da doença do autor.
Não é razoável exigir que o paciente, sem resposta do plano e sem
opções de novos tratamentos, buscasse atendimento em outro
hospital que não o indicado pela equipe médica familiarizada com
seu quadro clínico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
11
Assim sendo, não se pode dizer que a realização do procedimento
em hospital não credenciado tenha se dado por mera opção do
autor, estando presentes as condições excepcionais que autorizam
esse tipo de cobertura.
Este é o entendimento do C. STJ: 'O plano de saúde deve
reembolsar o segurado pelas despesas que pagou com tratamento
médico realizado em situação de urgência ou emergência por
hospital não credenciado, ainda que o referido hospital integre
expressamente tabela contratual que exclui da cobertura os
hospitais de alto custo, limitando-se o reembolso, no mínimo, ao
valor da tabela de referência de preços de serviços médicos e
hospitalares praticados pelo plano de saúde' (STJ. 3a Turma. REsp
1.286.133-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
5/4/2016 Informativo 580)
Quanto à alegação de que a utilização do medicamento indicado
configura tratamento experimental, não coberto pelo plano de
saúde, não há como prosperar a recusa.
Isso porque os contratos de plano de saúde possuem
características e finalidades específicas, que é o tratamento e a
segurança dos riscos envolvendo a saúde do consumidor e seus
dependentes.
Assim sendo, não há como prevalecerem cláusulas limitativas ou
excludentes do direito do consumidor, pois se tratando de
contrato de risco, tornam-se tais cláusulas abusivas, de acordo
com o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, o que
torna imperativa a obrigação da ré em custear o tratamento
médico indicado ao segurado.
Não se olvida a importância do princípio pacta sunt servanda,
todavia, também não deve ser deixada de lado a boa-fé, a qual
deve direcionar os contratantes não apenas no momento de
estipular avenças, como em todo o decorrer da relação
entabulada. Outrossim, nada obstante o lucro almejado pelas
prestadoras de plano de saúde, verifica-se que o objetivo maior do
contrato, em razão de sua natureza e da observância de seu fim
social, é a saúde do consumidor, uma vez que este bem jurídico é
mais relevante se comparado aos de caráter patrimonial.
Isso porque os contratos de plano de saúde possuem
características e finalidades específicas, que é o tratamento e a
segurança dos riscos envolvendo a saúde do consumidor e seus
dependentes.
Assim sendo, não há como prevalecerem cláusulas limitativas ou
excludentes do direito do consumidor, pois se tratando de
contrato de risco, tornam-se tais cláusulas abusivas, de acordo
com o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, o que
torna imperativa a obrigação da ré em custear o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
12
médico indicado ao segurado.
Não se olvida a importância do princípio pacta sunt servanda,
todavia, também não deve ser deixada de lado a boa-fé, a qual
deve direcionar os contratantes não apenas no momento de
estipular avenças, como em todo o decorrer da relação
entabulada. Outrossim, nada obstante o lucro almejado pelas
prestadoras de plano de saúde, verifica-se que o objetivo maior do
contrato, em razão de sua natureza e da observância de seu fim
social, é a saúde do consumidor, uma vez que este bem jurídico é
mais relevante se comparado aos de caráter patrimonial.”
Longe de ser comodismo a adoção/ratificação dos
fundamentos da sentença em Segundo Grau. Bem ao contrário, aliás. O
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, mantido após atualização
desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015, permite a simples
prática, aceita, inclusive, pelos Tribunais Superiores.
Eu costumo reproduzir os fundamentos que estou
adotando para reforçar minha compreensão e explicitá-la, ainda que ela
seja marcada pela ratificação.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-
a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum1”.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a
T., Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073442-51.2015.8.26.0100 - São Paulo
13
Em razão do resultado final do julgamento da ação,
mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença e
arbitro os honorários advocatícios recursais devidos pelas requeridas em
15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator